Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701641-05.2025.8.07.9000 RECORRENTE: KROLL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de efeito suspensivo à impugnação à penhora. Inexistência de risco à atividade empresarial. Presunção de solvência. I. Caso em exame 1. Impugnação à penhora por risco à continuidade de sua atividade empresarial. Insuficiência de recursos para assegurar a regularidade de suas operações. II. Questão em discussão 2. Verificar se a empresa agravante comprovou risco efetivo à sua atividade empresarial capaz de justificar o levantamento da penhora realizada. III. Razões de decidir 3. A agravante não apresentou documentos suficientes para a aferição do impacto econômico da penhora na atividade comercial a justificar a sua destituição. 4. A titularidade em debêntures em valor expressivo, com rendimento anual bem relevante, afasta de dúvida a capacidade financeira da empresa para suportar a constrição judicial. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração concreta da afetação da atividade empresarial impede o levantamento da penhora sob alegação de risco econômico. 2. A existência de investimentos em debêntures com elevado rendimento anual reforça a presunção de solvência da parte agravante. 3. Documentos genéricos e insuficientes não comprovam a essencialidade dos valores penhorados para o funcionamento da empresa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 835. Jurisprudência relevante: n/a. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 835, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 170 da Constituição Federal, sustentando que a manutenção do bloqueio judicial que recaiu sobre valores oriundos do faturamento operacional da recorrente, configura medida manifestamente excessiva e desproporcional, especialmente diante da inobservância aos princípios da menor onerosidade e da livre iniciativa. Afirma que não há qualquer demonstração de esgotamento das tentativas de constrição de outros bens, tampouco fundamentação concreta sobre eventual impossibilidade de alienação de ativos alternativos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 835, §2o, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “uma empresa que não forneceu nenhuma planilha atuarial de seu funcionamento, mas apenas uma folha de pagamento com dois colaboradores não sócios ao custo mensal de pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), somada a uma conta de luz de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tudo por menos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não pode alegar risco na atividade econômica com R$ 801.000,00 (oitocentos e um mil reais) emprestados” (ID 75638524). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do apelo lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere à indicada afronta ao artigo 170 da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025